Tribunal: STF
Processo: HC 254405
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-06
Data de publicação: 2025-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Samya Brilhante Lima, advogada, em 2.4.2025, em benefício de Marcos André Chaves da Costa, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 12.3.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 945.546, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. De início, insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    2. A manutenção da segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta do acusado, que, juntamente com corréus, é acusado de integrar, em tese, organização criminosa estruturada, com divisões de tarefas para a prática de crimes graves. 



    3. No caso, ficou registrado que o agravante atuava ‘ativamente na logística das fraudes, além de utilizar contas bancárias de terceiros para realizar transferências bancárias, inclusive se valendo de contas bancárias de terceiros para ocultar os valores oriundos de sua prática criminosa. Se valia ainda de um perfil no WhatsApp somente para tratar sobre as fraudes, prestações de contas e fotos dos cartões de créditos’ (e-STJ fl. 42). Mostra-se, portanto, evidente que a decretação da custódia preventiva está justificada na gravidade concreta dos crimes e na garantia da ordem pública, a fim de se evitar reiteração delitiva. 



    4. Tais circunstâncias autorizam a decretação da prisão preventiva, pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009). 



    5. Ademais, frise-se que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente pelo fato de o mandado de prisão ainda estar em aberto. 



    6. No que se refere à ausência de contemporaneidade da prisão cautelar, tem-se que a tese não foi debatida pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 



    7. Agravo regimental desprovido”.  



    2. Na presente ação, a impetrante sustenta inidoneidade do fundamento adotado para a prisão cautelar, ausência de contemporaneidade e dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, com a alegação de não terem sido apontados elementos concretos que justificassem a constrição cautelar da liberdade.  



    Assevera ser o paciente primário, ter bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e que seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.  



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) LIMINARMENTE: SEJA SUBSTITUÍDA a prisão preventiva por medidas cautelares. 



    NO MÉRITO: Que seja conhecida e concedida a presente ordem, sendo dispensada informações do Juízo Originário, revogando-se o decreto prisional”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.  



    4. É de se anotar constar dos autos que o “paciente está sendo investigado no Inquérito Policial n. 330 – 012/2022, pela suposta prática dos crimes do art. 2º da Lei 12.850/2013; art. 171, §§ 2º-A e 3º, art. 297 e art. 333, § único, todos do CPB, e que foi decretada sua prisão preventiva nos autos do processo n. 0232791-56.2024.8.06.0001, na decisão de fls. 178/192, preso em 31/05/2024”.  



    Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da comarca de Fortaleza/CE afirmou:



    “(...) Trata-se de representação formulada pela Delegacia de Defraudações e Falsificações – DDF, objetivando a decretação da Prisão Preventiva, Busca e Apreensão Domiciliar e Medidas Assecuratórias, em desfavor de 12 investigados, visando apurar os crimes tipificados nos arts. 171, 297, do Código Penal – estelionato e falsificação de documento público – art. 1º, da Lei nº 9613/98 – lavagem de dinheiro – art. 2º da Lei nº 12.850/13. 



    (…) 1 - DOS FATOS 



    A presente representação é oriunda de trabalho de investigação da Delegacia de Defraudações e Falsificações - DDF, vinculado ao Inquérito Policial nº IP nº 330 - 012/2022, E-saj nº 0221958-76.2024.8.06.0001, instaurado com a finalidade a existência de um grupo dedicado ao cometimento de crimes patrimoniais, falsificar documentos e lavagem de capitais. 



    As investigações tiveram como alicerce a ‘Operação Hidra’ deflagrada em 04 de agosto de 2022, onde a autoridade policial teve acesso concedido judicialmente aos dados telemáticos dos aparelhos apreendidos. 



    Após a extração dos dados telemáticos, constatou-se que MARCOS ANDRÉCHAVES DA COSTA (CPF 1780406843) e CARLOS AUGUSTO BRAGA BARBOSA (CPF 06176721300) requisitavam diversos cartões de créditos vinculados ao Banco do Brasil, apresentando documentos falsos e utilizando dados de terceiros. 



    O modus operandi dos investigados se dava da seguinte maneira: 



    Estes abriam uma ‘conta fácil’ pelo aplicativo do Banco do Brasil, pois, era dispensado ao promissor cliente do banco de se deslocar até a agência presencial, sendo sendo o ato substituído por uma selfie (autorretrato), de modo que se confirme que o documento apresentado pertença, de fato, ao interessado. 



    Utilizavam-se de softwares de computador que eram capazes de burlar os sistemas de segurança do banco, onde em abriam diversas contas-correntes em nomes de terceiros.



    (…) As condutas dos investigados CARLOS AUGUSTO BRAGA BARBOSA – CPF 06176721300, MARCOS ANDRÉ CHAVES DA COSTA - CPF 1780406843, THALES DE ARAUJO ROCHA - CPF 01362190390, FRANCISCO ANDRE DASILVA CRUZ - CPF 06039198397, revela-se ilícita e grave pois da extração dos dados telemáticos, observou-se elementos indicativos que estes investigados agiam de maneira articulada para fraudar contas bancárias das vitimas e obviamente deixando-as em prejuízo financeiro exorbitante, visto que muito dos limites dos cartões fraudados ultrapassavam a faixa de R$10 mil reais, utilizando destes limites para conseguirem o seu verdadeiro fim que é a vantagem econômica ilícita. 



    Como bem relatado pela Autoridade Policial ‘A conduta dos investigados causou prejuízo inestimado ao Banco do Brasil, vez que com a utilização de softwares maliciosos para bular a segurança, fica cada vez mais difícil delimitar o real prejuízo sofrido pela Instituição Financeira’.



    (…) MARCOS ANDRÉ CHAVES DA COSTA - CPF 1780406843, este atuando ativamente na logística das fraudes, além de utilizar contas bancárias de terceiros para realizar transferências bancárias, inclusive se valendo de contas bancárias de terceiros para ocultar os valores oriundos de sua prática criminosa. Se valia ainda de um perfil no whatsapp somente para tratar sobre as fraudes, prestações de contas e fotos dos cartões de créditos.



    (…) A restrição da liberdade dos investigados, com a decretação da prisão preventiva, é a única medida capaz de garantir a ordem pública, especialmente com um possível prosseguimento das investigações, capaz de apontar até outros membros que estejam participando deste esquema fraudulento. 



    Os fatos atribuídos à eles se revelam especialmente graves, praticados no âmbito de organização criminosa complexa, bem estruturada, com divisão de tarefas, circunstância que aponta para a necessidade e imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva. 



    Desse modo, o Poder Judiciário deve agir de forma enérgica para desestruturar o aludido grupo, evitando, assim, a prática de novos ilícitos penais, sobretudo, quando se denota que os representados retiram do crime uma forma de subsistência, o que demonstra a gravidade concreta de suas condutas perante a sociedade e autoriza a decretação da constrição preventiva, como forma de garantir a ordem pública, sobretudo, evitando a ocorrência de novos delitos. 



    (…) Nesse cenário probatório, é evidente que a liberdade de CARLOS AUGUSTOBRAGA BAROSA, MARCOS ANDRÉ CHAVES DA COSTA, THALES DE ARAÚJOROCHA e FRANCISCO ANDRÉ DA SILVA CRUZ deixaria latente a falsa noção da impunidade e serviria de estímulo para idêntica conduta, fazendo avançar a indignação que os crimes dessa natureza vêm gerando na sociedade como um todo. Daí porque inevitável a conclusão sobre a necessidade da custódia para acautelar a ordem pública. 



    Ademais, imperioso se faz ressaltar que conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a periculosidade dos agentes, evidenciada pela gravidade concreta do delito, constitui fundamentação idôneo para decretação da prisão preventiva (…).



    Desse modo, a custódia provisória dos representados acima não estão embasadas tão-somente em meras suposições de risco à garantia da ordem pública ou na gravidade em abstrato do delito. Ao contrário! 



    Foi identificado a periculosidade, o qual se associaram de maneira perene cometendo diversos crimes razão pela qual não podemos fechar os olhos para a conduta delitiva praticada, devendo o Estado, de igual modo, aplicar uma medida deveras vigorosa, capaz de conter o cometimento de novos delitos. 



    Além disso, a decretação da prisão cautelar se mostra adequada e devidamente justificada, com vistas a desestruturar a aludida organização criminosa”.  



    A prisão preventiva do paciente foi reavaliada e mantida pelo juízo de primeira instância:



    “A medida cautelar de restrição de liberdade adveio a partir de investigação do inquérito policial, instaurado mediante portaria, referente ao processo de n. 0221958-76.2024.8.06.0001, o qual possui como processo cautelar o de n. 0232791-56.2024.8.06.0001 que serviu de elemento de informação para a representação de prisão preventiva. O sobredito procedimento investigativo identificou uma organização criminosa especializada em cometer fraudes nos sistemas bancários. Especificamente quanto ao ora representado, conforme já exposto na decisão que decretou a prisão preventiva, o requerente desempenhava um papel crucial no esquema criminoso, inclusive sendo um dos mentores, solicitando diversos cartões de crédito ao Banco do Brasil, mediante apresentação de documentos falsificados com a utilização de dados de terceiras pessoas, assim conseguindo burlar o sistema da referida instituição financeira. A exposição da conduta expõe a gravidade concreta dos fatos apurados, mormente quando a investigação policial registra prova da materialidade e de indícios de autoria de vários delitos, entre eles integrar organização criminosa altamente especializada, focada em fraudes cibernéticas, que conseguiu manipular sistemas bancários para produzir numerosos cartões de crédito com valores substanciais, para benefício próprio. Além disso, há fortes indícios de que as atividades foram planejadas meticulosamente, com uma clara divisão de responsabilidades entre os envolvidos. Logo, quanto à necessidade da prisão processual por um dos fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal, vejo que as circunstâncias fáticas, o modo como se descreveu a ação criminosa, que se deu através de um planejamento organizado pela distribuição de tarefas entre os envolvidos, além de indícios concretos de atividades criminosas diretamente relacionadas revelam a reiteração em conduta que macula diretamente a ordem pública. Portanto, o decreto constritivo deve ser mantido como garantia da ordem pública, por se considerar como fator de destaque, a periculosidade, apurada conforme amaneira como aparentemente o crime foi executado e pelo risco de reiteração criminosa (…). Ato contínuo, friso que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, exatamente como acontece na espécie. (…) Não obstante os argumentos apresentados pela defesa, friso que o requerente encontra-se foragido, demonstrando sua ausência de colaboração, bem como sua tentativa dese furtar à aplicação da lei penal. Portanto, força concluir que a segregação cautelar do requerente deve ser mantida, sendo inviável a substituição por cautelares menos gravosas, porque tais medidas revelam-se inadequadas à gravidade do crime, as circunstâncias do fato. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO e, consequentemente, mantenho a prisão preventiva de MARCOS ANDRÉ CHAVES DA COSTA, qualificado nos autos, como garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal”.



    A prisão preventiva do paciente foi mantida em segunda instância, com a denegação do Habeas Corpus n. 0631103-94.2024.8.06.0000 pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará em 6.8.2024, com os seguintes fundamentos:



    “(...) Em síntese, a fraude ocorre na abertura da denominada ‘conta fácil’, cujo processo de abertura dispensa o pretenso cliente da obrigação de comparecer à agência bancária, sendo o ato substituído por uma selfie (autorretrato), de modo que se confirme que o documento apresentado pertença, de fato, ao interessado. 



    A sofisticação da fraude, que cada vez mais se torna de difícil captação pelos sistemas de segurança bancários, é demonstrada à fl. 49. Ali, constatou-se que CARLOS AUGUSTO envia a fotografia de 2 notebooks para MARCOS COSTA com a legenda ‘fábrica de sonhos’ em alusão à prática criminosa de abertura massiva de contas correntes. 



    A sofisticação referida consiste na utilização de softwares capazes de burlar sistemas de segurança bancários em que um único notebook é capaz de abrir centenas de contas correntes. 



    (…) De fato, é possível constatar a materialidade do crime, assim como a existência de indícios suficientes de autoria, diante da realização da quebra de sigilo telefônico e telemático dos investigados, tendo sido verificado que o paciente é acusado de integrar uma organização criminosa especializada em cometer fraudes nos sistemas bancários. Sua função incluía solicitar diversos cartões de crédito ao Banco do Brasil, mediante apresentação de documentos falsificados coma utilização de dados de terceiras pessoas, assim conseguindo burlar o sistema da referida instituição financeira”.



    Esse julgado foi mantido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao proferir o julgado objeto da presente impetração:



    “(...) Como se vê, a manutenção da segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta do agravante, que, juntamente com corréus, é acusado de integrar, em tese, organização criminosa estruturada, com divisões de tarefas para a prática de crimes graves. Ficou registrado que ele atuava ‘ativamente na logística das fraudes, além de utilizar contas bancárias de terceiros para realizar transferências bancárias, inclusive se valendo de contas bancárias de terceiros para ocultar os valores oriundos de sua prática criminosa. Se valia ainda de um perfil no WhatsApp somente para tratar sobre as fraudes, prestações de contas e fotos dos cartões de créditos’ (...).



    Mostra-se, portanto, evidente que a decretação da custódia preventiva está justificada na gravidade concreta dos crimes e na garantia da ordem pública, a fim de se evitar reiteração delitiva. 



    Tais circunstâncias autorizam a decretação da prisão preventiva pois, conforme magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009). 



    (…) No mais, frise-se que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente pelo fato de o mandado de prisão ainda estar em aberto.



    (…) Por fim, no que se refere à ausência de contemporaneidade da prisão cautelar, tem-se que a tese não foi debatida pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância”.



    5. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se em razão da periculosidade do paciente, consideradas a gravidade concreta da conduta imputada e a necessidade de evitar a reiteração delitiva. Foi ressaltada a idoneidade da fundamentação apresentada para a prisão cautelar do paciente, acusado de integrar “organização criminosa estruturada, com divisões de tarefas para a prática de crimes graves. Ficou registrado que ele atuava ‘ativamente na logística das fraudes, além de utilizar contas bancárias de terceiros para realizar transferências bancárias, inclusive se valendo de contas bancárias de terceiros para ocultar os valores oriundos de sua prática criminosa. Se valia ainda de um perfil no WhatsApp somente para tratar sobre as fraudes, prestações de contas e fotos dos cartões de créditos”.  



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Foi individualizada a conduta do paciente e foram apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos imputados.  



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO DE MENOR E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 231.976-AgR, de minha relatoria, DJe 4.10.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 233.042-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.11.2023).  



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    6. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.  



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações da impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.  



    7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).  



    8. Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade para a prisão preventiva do paciente, trata-se de matéria não analisada em segunda instância e também não apreciada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgado objeto da presente impetração.  



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, de minha relatoria, DJe 5.5.2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, de minha relatoria, DJe 2.6.2021).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II –A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV - Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).



    Inexiste demonstração de ilegalidade na decisão objeto da presente impetração, não havendo fundamento para o seguimento desta ação no Supremo Tribunal.  



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).  



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.  



    Brasília, 6 de abril de 2025.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora